Tribunal: TJES
Processo: 5009950-65.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009950-65.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

APELADO: ALTEVIR MANZOLE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de falsa promessa de contemplação de cota de consórcio imobiliário em curto prazo.

A recorrente sustenta a validade das cláusulas contratuais que vedam a garantia de contemplação, a inexistência de responsabilidade por atos de terceiros, a necessidade de restituição apenas após o encerramento do grupo (Tema 312 do STJ) e a ausência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a promessa de contemplação imediata, corroborada por comunicações oficiais da administradora a consumidor idoso e iletrado, configura vício de consentimento capaz de ensejar a rescisão do contrato com restituição imediata dos valores e o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de informação e transparência deve ser qualificado quando se trata de consumidor hipervulnerável (idoso e iletrado), nos termos dos arts. 6º, III, e 39, IV, do CDC.

A comprovação de que prepostos da administradora garantiram a contemplação, somada a e-mails do sistema oficial confirmando o fato, cria legítima expectativa no consumidor e configura dolo por omissão e publicidade enganosa, viciando o negócio jurídico.

A tese da restituição diferida (Tema 312 do STJ) aplica-se apenas aos casos de desistência voluntária e imotivada, não incidindo quando a rescisão ocorre por culpa exclusiva da administradora, hipótese em que o retorno ao
status quo ante
deve ser imediato e integral.

O dano moral decorre da frustração de vultosa economia investida por pessoa idosa sob falsa promessa, submetida a instabilidade emocional por falha sistêmica da ré, ferindo a dignidade da pessoa humana. O valor de R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A rescisão de contrato de consórcio por culpa exclusiva da administradora, fundamentada em vício de consentimento decorrente de falsa promessa de contemplação, impõe a restituição imediata e integral das parcelas pagas pelo consumidor. 2. O descumprimento do dever de informação qualificada perante consumidor hipervulnerável, somado à publicidade enganosa, extrapola o mero dissabor e configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III, e 39, IV; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312), Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, j. 14.04.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009950-65.2024.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

RECORRIDO :
ALTEVIR MANZOLE

MAGISTRADO :
LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A controvérsia diz respeito à
rescisão de contratos de consórcio imobiliário,
à
forma de restituição dos valores pagos e
a
o cabimento de indenização por danos morais, em razão de alegado vício de consentimento e falha no dever de informação por parte da administradora.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
o autor é pessoa idosa (76 anos à época da contratação) e iletrado, circunstância que o enquadra na condição de hipervulnerável, exigindo do fornecedor um dever de informação e transparência qualificado, nos termos dos arts. 6º, III, e 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a prova
dos autos revela
que o preposto da
Recorrente
garantiu a contemplação das cotas no exíguo prazo de três meses.

A promessa em referência foi corroborada por e-mails oficiais (Ids. 56855461 e 56855463), nos quais a própria administradora confirmou a contemplação, recuando, posteriormente, sob a alegação de "equívoco sistêmico".

Assim
, a narrativa da
Recorrente
de que o contrato contém advertência expressa quanto à inexistência de garantia de contemplação não socorre a instituição financeira. A conduta de seus prepostos e a falha em seus sistemas de comunicação criaram no consumidor uma legítima expectativa de direito, viciando a vontade do mesmo, no momento da contratação e na manutenção dos pagamentos.

Configurados estão, portanto,
o dolo por omissão e a publicidade enganosa, ensejando a anulação do negócio jurídico por culpa exclusiva da ré.

A
Recorrente
sustenta, por outro lado, a aplicação do Tema 312 do STJ, para postergar a restituição dos valores ao encerramento do grupo.

Contudo, o caso em exame
é
distinto daquele que deu origem ao Tema 312 do STJ.

O paradigma firmado pel
o Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.119.300/RS) refere-se à desistência voluntária e imotivada do consorciado. No caso, não se trata de retirada imotivada, mas de rescisão por ato ilícito da administradora.

Nesse contexto, havendo culpa exclusiva da fornecedora, o retorno das partes ao
status quo ante
deve ser imediato e integral, sob pena de premiar o comportamento abusivo da ré e impor ao consumidor hipervulnerável um ônus temporal desarrazoado (até o ano de 2039).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a rescisão por culpa do fornecedor afasta a tese da restituição diferida.

No que tange aos danos morais, a frustração sofrida pelo
Recorrido
extrapola o mero dissabor.

O autor, pessoa de idade avançada e poucos recursos, investiu economias substanciais (mais de R$ 44.000,00) imbuído de uma promessa falsa, sendo submetido a um "jogo" de confirmações e negativas de contemplação que atentam contra a dignidade da pessoa humana.

A quantia fixada pelo juízo de origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da condenação e às peculiaridades do caso concreto.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.